Tribunal: TJSP
Processo: 0549511-43.2014.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2013 – Extinção do feito diante do ajuizamento da ação executiva em face de pessoa falecida – Inadmissibilidade – Hipótese de sucessão tributária – Sujeição passiva do Espólio ou dos sucessores, conforme a existência ou não de partilha de bens – Ausência de ofensa à Súmula no 392 do E. STJ – Descumprimento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2013 – Extinção do feito diante do ajuizamento da ação executiva em face de pessoa falecida – Inadmissibilidade – Hipótese de sucessão tributária – Sujeição passiva do Espólio ou dos sucessores, conforme a existência ou não de partilha de bens – Ausência de ofensa à Súmula no 392 do E. STJ – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores do falecido (art. 113, §2o, do CTN) – Possibilidade de substituição/emenda da CDA, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF, e da exequente corrigir eventual vício antes de decisão sem resolução do mérito, a teor do art. 317 do CPC/2015 – Afastamento da alegação de prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do STJ – Sentença reformada – Prosseguimento da demanda – Recurso Oficial não conhecido e Recurso Voluntário de Apelação da Municipalidade provido.